Tribunal: TJDFT
Processo: 0747352-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Acordo celebrado após a citação. Homologação e suspensão do processo até integral cumprimento da obrigação. Possibilidade. Art. 922, CPC. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de homologação de acordo e extinguiu o feito sem resolução de mérito por falta superveniente de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível extinguir o feito após celebração de acordo entre as partes, sob argumento de falta de pressuposto processual, em vez de determinar sua supensão até cumprimento total da obrigação.
III. Razões de decidir
3. O art. 922 do CPC prevê expressamente a possibilidade de suspensão da execução quando houver convenção entre as partes para cumprimento voluntário da obrigação.
4. A homologação do acordo não implica necessariamente novação da dívida, permitindo que, em caso de inadimplemento, a execução seja retomada com base no título executivo original.
5. A citação válida da parte executada confere regularidade ao processo e autoriza a suspensão da execução nos termos pactuados.
6. Precedentes deste Tribunal de Justiça confirmam que a suspensão deve ser respeitada quando requerida expressamente pelas partes, sendo incabível a extinção prematura do feito.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 922, caput e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1839194, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 20.03.2024.